Tribunal: TJPA
Processo: 0801600-19.2021.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801600-19.2021.8.14.0035

APELANTE: MUNICIPIO DE OBIDOS

APELADO: DEUSANIRA NUNES FIGUEIRA, GRACIANE NUNES GOMES, MONICA SILVANA BARAUNA PICANCO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORES MUNICIPAIS. PROFESSORES. FÉRIAS ANUAIS DE 45 DIAS PREVISTAS EM LEI LOCAL. INCIDÊNCIA DO TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE A TOTALIDADE DO PERÍODO. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta pelo Município de Óbidos contra sentença que julgou procedente o pedido de condenação ao pagamento do terço constitucional de férias sobre os 45 dias de férias anuais previstos na Lei Municipal nº 3.172/98, usufruídos por servidores do magistério municipal. A sentença também fixou honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação. O Município alegou cerceamento de defesa, por julgamento antecipado da lide, e sustentou, no mérito, que o terço constitucional deveria incidir apenas sobre 30 dias, excluindo os 15 dias de recesso escolar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, diante do indeferimento da produção de provas; (ii) definir se o terço constitucional de férias deve incidir sobre a totalidade dos 45 dias de férias anuais dos professores municipais, conforme previsão da Lei Municipal nº 3.172/98, ou apenas sobre os 30 dias coincidentes com as férias escolares; (iii) determinar se a fixação dos honorários advocatícios deve ocorrer na sentença ou ser postergada para a fase de liquidação do julgado, conforme previsto no art. 85, § 4º, II, do CPC/2015.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia envolve unicamente matéria de direito e o conjunto probatório já permite o livre convencimento do magistrado, conforme autoriza o art. 355, I, do CPC/2015.

4.

A Constituição Federal, em seu art. 7º, XVII, aplicado aos servidores públicos pelo art. 39, § 3º, garante o pagamento de adicional de 1/3 sobre as férias, sem limitar o tempo máximo de gozo nem restringir a incidência do adicional a apenas 30 dias.

5.

A Lei Municipal nº 3.172/98 estabelece expressamente o direito a 45 dias de férias anuais para os docentes do Município de Óbidos, dos quais 15 dias são usufruídos durante o recesso escolar, sem distinção quanto à natureza jurídica do período.

6.

A jurisprudência do TJPA confirma que os 15 dias adicionais integram o período de férias, o que justifica a incidência do terço constitucional sobre os 45 dias, em respeito ao princípio da legalidade e à norma local.

7.

Nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC/2015, a fixação dos honorários advocatícios em percentual sobre o valor da condenação deve ocorrer apenas na fase de liquidação do julgado, após apuração do montante devido.

8.

Os juros de mora devem ser fixados conforme o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, aplicando-se o índice da remuneração oficial da caderneta de poupança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido. Sentença parcialmente reformada em sede de remessa necessária.

Tese de julgamento
:

1.

Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide ocorre em matéria exclusivamente de direito, com provas documentais suficientes.

2.

O adicional constitucional de 1/3 de férias incide sobre a integralidade dos 45 dias de férias anuais previstos na Lei Municipal nº 3.172/98 para os docentes do Município de Óbidos, incluindo os 15 dias usufruídos durante o recesso escolar.

3.

A fixação dos honorários advocatícios deve ocorrer na fase de liquidação da sentença, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC/2015.

4.

Os juros de mora devem observar o índice previsto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, correspondente à remuneração oficial da caderneta de poupança.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, a unanimidade, acordam em conhecer e negar provimento ao apelo do Município de Óbidos, reformando parcialmente a sentença em remessa necessária, nos termos do voto da eminente relatora.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA Nº 0801600-19.2021.8.14.0035

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: MUNICÍPIO DE ÓBIDOS

ADVOGADO: FERNANDO AMARAL SARRAZIN JÚNIOR (OAB/PA 15.082)

APELADAS: GRACIANE NUNES GOMES e OUTRAS

ADVOGADA: RONALDO VINENTE SERRÃO (OAB/PA 13.824)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MÁRIO NONATO FALANGOLA

O Município de Óbidos interpôs recurso de apelação contra sentença que julgou procedente o pedido autoral, no sentido de condenar o ente público ao pagamento do terço constitucional (1/3) de férias sobre os 45 (quarenta e cinco dias), apurado em liquidação. Condenou-se, ademais, ao pagamento de honorários advocatícios de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Preliminarmente, arguiu cerceamento de defesa, decorrente do julgamento antecipado da lide.

No mérito, em síntese, aduziu que o gozo de férias anuais está previsto na Constituição da República, cuja base de cálculo do adicional de 1/3 não é o salário do período de 45 dias, mas aquele ordinariamente percebido pelos servidores, retribuição mensal (salário normal). Dessa forma, os professores municipais não gozam de 45 (quarenta e cinco) dias

de férias, não podendo ser confundido o recesso escolar com as férias.

Finalizou requerendo o provimento do recurso para anular/reformar a sentença.

As apeladas apresentaram contrarrazões pugnando pelo desprovimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça considerou desnecessária sua intervenção no presente feito.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade estou conhecendo do recurso. Sendo

ilíquida a sentença é caso para remessa necessária.

1 Preliminar de cerceamento de defesa – julgamento antecipado da lide:

Não obstante o requerimento genérico do réu pela produção de todos os meios de prova em direito admitidos, o julgador é o destinatário da prova e tem o dever de avaliar sua pertinência e utilidade, conforme a natureza da lide (matéria eminentemente de direito), inclusive podendo indeferir, de forma fundamentada, diligências que reputar inúteis. É o caso dos presentes autos. Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - AVENTADA ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA INSERTA EM CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO NA QUAL PREVISTO, EM CASO DE INADIMPLEMENTO DO TITULAR, O DÉBITO DIRETO EM CONTA CORRENTE DO VALOR MÍNIMO DA FATURA - INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE REPUTARAM ILÍCITA A PRÁTICA E CONDENARAM A DEMANDADA À RESTITUIÇÃO EM DOBRO DAS QUANTIAS. INSURGÊNCIA DA RÉ.

Hipótese: Cinge-se a controvérsia principal em saber se, em contrato de cartão de crédito, é abusiva a cláusula contratual que permite o desconto do valor, referente ao pagamento mínimo da fatura em caso de inadimplemento, diretamente na conta corrente do titular do cartão.

1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o Tribunal de origem entender adequadamente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou de fato já provado de forma documental.

1.1 No caso, a verificação da necessidade da produção de outras provas, faculdade adstrita ao magistrado, demanda revolvimento de matéria fática, providência vedada pela Súmula 7/STJ.

2. Na linha da jurisprudência do STJ, o Ministério Público tem legitimidade ativa para ajuizar ação civil pública com o propósito de velar direitos difusos, coletivos e, também, individuais homogêneos dos consumidores, ainda que disponíveis.

3. Não é abusiva a cláusula inserta em contrato de cartão de crédito que autoriza a operadora/financeira a debitar na conta corrente do respectivo titular o pagamento do valor mínimo da fatura em caso de inadimplemento, ainda que contestadas as despesas lançadas.

4. Inviável a devolução (em dobro) das quantias até então descontadas pela financeira, haja vista que o montante debitado diretamente na conta corrente do titular do cartão a título de pagamento mínimo de fatura está expressamente autorizado por cláusulas contratuais adequadamente redigidas que não redundam em constrangimento apto a denotar defeito na prestação do serviço, tampouco demonstram desprezo à vulnerabilidade do consumidor no mercado.

5. Recurso especial parcialmente provido para julgar improcedentes os pedidos da inicial. (REsp n. 1.626.997/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 1/6/2021, DJe de 4/6/2021.)

Assim,
rejeito
a preliminar de cerceamento de defesa.

2 MÉRITO:

A controvérsia consiste em averiguar a possibilidade de pagamento do terço adicional de férias sobre as férias de 45 (quarenta e cinco) dias para servidores docentes do magistério local.

O art. 7º, inciso XVII, da CF prevê o gozo de férias anuais remuneradas, com o pagamento mínimo de 1/3 (um terço) a mais do que o salário normal para os trabalhadores brasileiros. Vejamos:

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

(...)

XVII - gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal;

Com relação aos servidores públicos, a Carta Magna preceitua, em seu art. 39, § 3º:

Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes;

(...)

§3º Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir.

A delimitação contida no texto constitucional refere-se apenas ao período mínimo de trinta dias de férias e ao acréscimo mínimo de 1/3 sobre tal vantagem, não havendo qualquer detalhamento acerca de período máximo ou de acréscimo máximo sobre as férias.

Dito isso, na presente hipótese, a Lei Municipal nº 3.172/98, que institui o Plano de Carreira e Remuneração do Magistério do Município de Óbidos/PA, prevê 45 (quarenta e cinco) dias de férias, concedidos ao servidor docente do magistério (professor) após cada 12 (doze) meses de exercício do cargo, conforme segue:

Art. 63 - O servidor docente do magistério, após cada 12(doze) meses de exercício, adquire
direito a férias anuais de 45 (quarenta e cinco) dias
,
30 (trinta) dias coincidirão com o período de férias
e 15 (quinze) dias complementares no recesso escolar
.

Nota-se, por evidente, que o próprio legislador municipal teve o cuidado de indicar que as férias anuais serão de 45 (quarenta e cinco) dias, explicitando que 30 (trinta) dias coincidirão com o período de férias e que o período restante, ou seja, os 15 (quinze) dias complementares — obviamente, por se tratarem de um complemento, também são considerados férias —, ocorrerá durante o recesso escolar.

Neste sentido são os julgados desta Corte:

CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. MATÉRIA DE DIREITO. PRELIMINAR REJEITADA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. LEI MUNICIPAL Nº 3.172/98 CONCEDE O DIREITO DE 45 DIAS DE FÉRIAS ANUAIS. PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE 1/3 DURANTE O PERÍODO DE FÉRIAS SEM DISTINÇÃO ENTRE FÉRIAS DE 30 DIAS DURANTE AS FÉRIAS ESCOLARES E OS 15 DIAS COMPLEMENTARES NO RECESSO ESCOLAR. AMPARO NA LEGISLAÇÃO LOCAL E NA CONSTITUIÇÃO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO A UNANIMIDADE. 1 – Preliminar de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide. No caso sob análise, discute-se a obrigação do município apelante pagar o adicional de 1/3 (um terço) incidente sobre os 15 dias de férias complementares usufruídas durante o recesso escolar, conforme previsão na lei municipal nº 3.172/1998. Portanto, considerando que a matéria discutida nos autos é unicamente de direito, tendo o juízo formado seu livre convencimento motivado com as provas documentais produzidas, não há que falar em ilegalidade ou vício a ensejar nulidade da sentença, nos termos do art. 355, I, do CPC/20151, de modo que o julgamento antecipado da lide não ensejou cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada.
2

Mérito. O cerne da questão está em verificar o acerto ou não da sentença de primeiro grau, que condenou o Município de Óbidos a pagar a gratificação de 1/3 (um terço) incidentes sobre os 15 dias de férias complementares no recesso escolar à parte autora com repercussão retroativa a cinco anos da propositura da ação.
A CF/88 em seu art. 7º estabeleceu uma série de direitos dos trabalhadores, incluindo o gozo de férias anuais remuneradas de no mínimo 30 dias, com o pagamento de no mínimo 1/3 de acréscimo, podendo ser ampliada pelo legislador caso lei posterior determine percentual maior.
3 - Os dispositivos da Lei Municipal nº 3.172/98, que dispõe sobre as férias dos docentes, em nenhum momento determinam que o adicional pecuniário pago sobre o salário em razão das férias anuais deve ser calculado somente sobre o período de 30 (trinta) dias. Ao contrário, os dispositivos não limitam o cálculo do benefício ao vencimento de um mês, logo, sua correta e estrita leitura leva a crer que o servidor público, será remunerado com um adicional de 1/3 calculado sobre todo o período de férias anuais, conforme disposto no parágrafo único do art. 69, da Lei., Assim, diante da previsão legal, não há que se falar em ilegalidade quanto a incidência da gratificação de 1/3 sobre a totalidade do período de férias
. 4 - Ressalte-se que o art. 63, da Lei Mun. Nº 3.172/98 dispõe que o servidor docente possui 45 (quarenta e cinco dias) de férias, sendo que 30 (trinta) dias coincidirão com o período de férias e 15 (quinze) dias complementares no recesso escolar. Portanto, a divisão refere-se apenas ao período em que serão usufruídos os 45 dias de férias e não em relação ao pagamento do 1/3 constitucional. 5 – Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade. Remessa Necessária pela manutenção da sentença (TJPA – Ac. 5275261, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-05-31, Publicado em 2021-06-01)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. LEI MUNICIPAL ESTABELECE O DIREITO A FÉRIAS ANUAIS DE 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS. INCIDÊNCIA DO TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE TODO O PERÍODO COMPREENDIDO DE FÉRIAS. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.

Município de Óbidos aduz que o terço constitucional a mais que incide nas férias não deve incidir sobre os 15 dias apartados, visto que, estes não possuem caráter de férias e sim de recesso escolar. 2.

A Lei Municipal nº. 3.172/98 garante aos servidores municipais do magistério o montante de 45 (quarenta e cinco) dias anuais de férias, onde dessa totalidade 15 (quinze) devem coincidir com o recesso escolar
. 3.

Escorreita a sentença que garantiu a incidência do terço a mais levando em consideração todo o período de 45 (quarenta e cinco) dias. 4. Recurso conhecido e não provido. (TJPA – Ac. 5902331, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-08-02, Publicado em 2021-08-11)

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA DE OFÍCIO E APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO.
MUNICÍPIO DE ÓBIDOS. SERVIDORAS MUNICIPAIS. PROFESSORAS. DIREITO A 1/3 DE FÉRIAS SOBRE OS 15 DIAS GOZADOS DURANTE O RECESSO ESCOLAR. LEI MUNICIPAL N° 3.172/98 QUE PREVÊ EXPRESSAMENTE O DIREITO A 45 DIAS DE FÉRIAS ANUAIS DO SERVIDOR DOCENTE. DIREITO A 1/3 DE FÉRIAS PREVISTO CONSTITUCIONALMENTE
. FIXAÇÃO DO PERCENTUAL DEVIDO A TÍTULO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS SOMENTE NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. ART. 85 § 4º, II, DO CPC/2015. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA. DECISÃO UNÂNIME. (TJPA – Ac. 6442893, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-09-13, Publicado em 2021-09-27)

Em que pese todo o esforço argumentativo do apelante em tentar transformar o período complementar de 15 (quinze) dias em recesso escolar, o intento sucumbe ante a clareza da norma local, devendo, assim, o terço constitucional incidir sobre a totalidade das férias (45 dias). No caso específico da sentença sob exame, em consonância com o pedido deduzido, essa incidência se dará sobre os 15 (quinze) dias a mais, isto é, sobre o período alusivo ao recesso escolar.

Ao reexaminar a sentença em sede de remessa necessária, verifico que a fixação dos honorários advocatícios em 15% sobre o valor das parcelas vencidas e vincendas — excluídas aquelas cujo vencimento ultrapassou cinco anos da data de ajuizamento da ação — não está em conformidade com o disposto na legislação aplicável.

Isso porque, nos termos do artigo 85, § 4º, inciso II, do Código de Processo Civil, a definição do percentual dos honorários de sucumbência deve ocorrer no momento da liquidação da sentença, já computada a eventual sucumbência recursal, sendo necessária a adequação da sentença nesse ponto.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
. Em sede de remessa necessária, reformo parcialmente a sentença para determinar que a fixação dos honorários advocatícios ocorra na fase de liquidação do julgado, bem como para alterar o índice de juros de mora, que deverá observar o previsto no artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97 (remuneração oficial da caderneta de poupança), conforme fundamentação.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 16/06/2025